Tribunal: CARF
Processo: 10865.002220/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002220/2010-31
ACÓRDÃO
9202-011.381 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LEONÍDIO MESQUITA DA SILVA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF. DESPESA COM LIVRO CAIXA. ALEGAÇÃO DE FURTO, ÔNUS DA PROVA
DAS DESPESAS.
Compete ao declarante a comprovação da ocorrência e da natureza das
despesas com Livro Caixa, com vistas a que seja aferido, pelo Fisco, a
procedência da sua dedutibilidade. A apresentação de BO sugerindo ter
havido o furto dos documentos voltados a essa comprovação não é
suficiente para que o declarante se veja desincumbido desse ônus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.381 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.002220/2010-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IRPF em razão da omissão de
rendimentos, glosa de despesas com livro caixa e GCAP não tributado.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 17/20.
O fiscalizado apresentou impugnação ao lançamento às fls. 47/57.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS negou
provimento à impugnação às fls. 108/116.
Contra a decisão de primeira instância, o autuado apresentou Recurso Voluntário às
fls. 123/126.
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2402-009.617 – fls. 135/142.
Não conformada, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração às fls.
144/151, suscitando omissão no acordão acima citado, e que foram admitidos pelo Presidente da
Turma às fls. 155/160.
Assim feito, novo julgamento ocorreu pelo mesmo colegiado, oportunidade em que
os embargos foram rejeitados por meio do acórdão 2402-010.348 – fls. 162/170.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 172/188, pugnando, ao final,
fosse admitido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, de modo que fossem
acatados os pedidos formulados na sua fundamentação.
Em 21/12/21 - às fls. 192/199 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Ônus da prova de despesas registradas em livro-caixa. Caso fortuito
e força maior”.
Intimado dos acórdãos de julgamento, bem como do recurso da Fazenda e do
despacho que lhe dera seguimento em 31/1/22 (fl. 202), não consta dos autos a apresentação de
eventuais contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.381 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.002220/2010-31
3
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 01/10/21 – fl. 171 e
recurso apresentado em 01/11/21 – fl. 189). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Ônus da prova de despesas registradas em livro-caixa. Caso fortuito e
força maior”.
O acórdão embargado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
ÔNUS DA PROVA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FURTO DE DOCUMENTOS.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC
que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção
de veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela
Administração Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se
produza prova válida em contrário.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
Sustenta a União em seu recurso que a comprovação das despesas de livro caixa
não comporta exceções. É dizer, para se valer dessas despesas, há de se apresentar o livro caixa e
a documentação que deu suporte à escrituração. Na sequência, passou a tecer comentários acerca
da pretensão do autuado em justificar a não apresentação desses documentos em razão de
evento noticiado no Boletim de Ocorrência no 277/2009. Para isso, indicou os acórdãos de no
1802-001.057 e 2801-002.451 como paradigmas representativos da divergência interpretativa,
sendo certo que ela foi admitida com esteio apenas neste último paradigmático.
Isto porque, entendeu o colegiado a quo que a notícia de furto que teria constado
no BO acima citado, registrado antes de o início da ação fiscal, justificaria a não apresentação dos
livros caixas e dos correspondentes documentos, impondo-se, assim sendo, o restabelecimento
das despesas a esse título.
Por outro lado, a tese vazada naquele único paradigma admitido vai ao encontro
das pretensões da recorrente, além de efetivamente caracterizar uma divergência de
interpretação em relação ao recorrido. Vejamos o que diz sua ementa, naquilo que interessa ao
caso:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.381 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.002220/2010-31
4
Admitem-se as despesas de livro Caixa, para fins de dedução da base de cálculo
do IRPF, vinculadas à atividade profissional desenvolvida e indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, observados os critérios
de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência, quando devidamente
escrituradas e comprovadas com documentação hábil e idônea. A apresentação
isolada de Boletim de Ocorrência Policial relatando incêndio e destruição de
documentos, sem outras providências impostas pela legislação tributária, não é
suficiente para elidir o feito fiscal.
Conheço, pois, do recurso e já passo ao exame do mérito.
Quanto ao mérito, definitivamente não comungo do entendimento externado pelo
colegiado recorrido.
Cumpre registrar, de plano, que não se está a discutir a veracidade, ou não, da
ocorrência dos fatos noticiados no já citado Boletim de Ocorrência.
Todavia e preliminarmente, entendo devam ser tecidas as seguintes observações, a
partir de uma leitura mais detida do que constou naquele BO. Vejamos:
Foi noticiado a ocorrência de um fato, sem necessariamente sequer ter afirmado
teria sido vítima de um furto. Não indicou testemunhas do fato. Relatou que guardava
documentos e livros de contabilidade na sala de espera de seu consultório dentário, sendo que
no dia 13/4/09 teria dado falta de uma caixa contendo documentos de contabilidade, dois livros
caixas, recibos diversos, notas fiscais, fichas clínicas e radiográficas. Registrou, ao final, que a porta
que dá acesso a referida sala de espera estaria aberta, a rigor, durante o horário comercial.
Bom. A mim me parece que os fatos, tais como postos, nas circunstâncias em que
se deram e relacionados a documentos fiscais comprobatórios, foram narrados perante à
autoridade policial de forma bastante cautelosa, talvez por conta do que dispõe o artigo 340 do
CPB, sem sequer afirmar teria sido vítima de um furto, já que “dar falta” de algo não significa
necessariamente dizer que este algo teria sido subtraído de seu patrimônio, mas sim que este algo
encontra-se desaparecido. Veja, por exemplo, que o fato de possuir uma estante onde guarda
documentos, não significa afirmar que na data em que dera falta deles, teria, efetivamente, lá
“guardado” esses documentos. E, dentro dessa possibilidade, faz todo sentido a afirmação de que
dera falta desses documentos guardados na estante.
E mais, penso que o relato do fato contempla, inclusive e apenas de forma
ilustrativa, a hipótese de o contribuinte ter deixado a caixa, que costumava guarda na estante da
sala de espera de seu consultório, com o seu contador e não ter se recordado de tal situação,
vindo a, com isso, dar falta dela.
Pois bem. Digressão a parte, prosseguindo na análise do caso, tenho que a
comprovação das despesas declaradas não foi superada com o mero registro/notícia desse fato.
Tal como alegou, com propriedade, o recorrente, havia outras providências a cargo
do autuado para que se visse desincumbido do ônus de comprovar a existência e pagamento
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.381 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.002220/2010-31
5
dessas despesas com livro caixa. E note-se que essa comprovação, vale dizer, a existência delas, é
apenas um início de prova para que possa delas se valer como DEDUÇÃO em sua DIRPF. Há de se
verificar, ainda, a natureza dessas despesas e se são, de fato, dedutíveis na apuração do IR.
Além de não ter tomado as providências a que alude o artigo 264 do RIR/991, que
entendo deva ser também aplicado à pessoa física no que tange à guarda de livros e documentos
de interesse fiscal, também não agiu de forma diligente ao não proceder à reconstituição do livro,
ao menos para o registro das despesas cujos documentos poderiam ser obtidos sem maiores
esforços, a exemplo de 2o via de contas e extratos bancários. E, frise-se, não se está a se exigir a
produção de prova negativa, longe disso ! O que não faz o menor sentido seria exigir do Fisco a
comprovação de que o declarante não incorreu nas despesas do livro caixa ou que essas despesas
não seriam dedutíveis, uma vez que elas sequer foram lá especificadas.
E, nesse ponto, é de se destacar que os fatos narrados no BO não especificam o ano
a que se referem os livros e documentos de que dera falta o noticiante, ao passo que o
procedimento em tela abarca os exercícios de 2006 a 2009.
Nesse contexto, tratando-se de despesas declaradas na DIRPF, competira ao
declarante a prova de sua ocorrência, tal como declaradas. Esse é o comando que se extrai do
artigo 73 da Lei 8.134/90.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ).

§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da
escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10 ).

§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto no parágrafo
anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único ).

§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis
de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ).

Fl. 217
DF CARF MF
Original